Tribunal: TJMT
Processo: 1008414-89.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008414-89.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), CARLOS BATISTA DOS SANTOS (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO SIMPLES – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1)
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO ANTE A CONVOLAÇÃO, DE OFÍCIO, DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA
– INOCORRÊNCIA – OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 310, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DESNECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO PRÉVIA DA AUTORIDADE POLICIAL OU DO MINISTÉRIO PÚBLICO – 2)
DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO
– NÃO VERIFICÁVEL – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA –POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS

– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1) Decorre da própria lei a imposição para que o juízo de primeiro grau adote uma das três hipóteses previstas no art. 310 do Código de Processo Penal quando do recebimento do auto de prisão em flagrante, não se podendo, pois, falar em constrangimento ilegal em decorrência da conversão da prisão em flagrante do paciente em preventiva, independentemente da manifestação do órgão ministerial, porquanto restaram configurados os requisitos autorizadores para a decretação da medida restritiva mais gravosa, elencados no art. 312, da Lei Adjetiva Penal.

2) Não há ilegalidade na prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, ante a possibilidade de reiteração delitiva, visto que o paciente que responde a outras ações penais, de modo que não há qualquer ofensa ao disposto no art. 93, inciso IX, da CFR, afastando-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.

3) Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Hugo Leonardo Bonfim Fernandes, Defensor Público, em favor de
Carlos Batista dos Santos
,

visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de Código 331472.

Sustenta o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 07/04/2020, pela suposta p
rática do delito de roubo
e o magistrado homologou o auto de prisão e converteu, de ofício, em preventiva, sob fundamento de garantia à ordem pública, uma vez que o paciente declarou em seu interrogatório policial, que já foi preso pela prática de furto.

Aduz, no entanto, que os fundamentos que mantiveram a prisão combatida são inidôneos, além de que houve violação ao princípio do contraditório, pois a decisão converteu de ofício a prisão preventiva.

Afirma, ainda, que a decisão não atende ao art. 282, § 6o, do CPP, pois não fundamentou, individualmente, a inadequação de cada medida cautelar diversa à prisão disposta em lei, a evitar prisão preventiva.

Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja revogada a prisão preventiva, ou, sejam fixadas medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, inclusive monitoramento eletrônico e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

Requer, outrossim, a
intimação da Defensoria Pública de Segunda Instância, de todas as decisões proferidas no presente
writ
, nos termos do art. 128, I, da Lei Complementar Federal 80/1994 e do art. 5o da Lei Complementar Estadual 146/2003.

O pleito liminar foi indeferido (Id.
39827982
) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (Id.
40229979
).

O parecer, da lavra do Dr.
José Norberto de Medeiros Júnior
(Id.
40478954
), Procurador de Justiça, é pela
denegação da ordem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do paciente, em razão da ausência de fundamentação concreta do decreto preventivo, aliada à ilegalidade da prisão, eis que teria sido decretada de ofício pelo magistrado.

Inicialmente, no que diz respeito à suposta ilegalidade da conversão da prisão em flagrante do paciente em preventiva, ao argumento de que o juízo de primeiro grau não pode, de ofício, na fase pré-processual, decretar a segregação cautelar sem ser provocado, impõe-se reconhecer não assiste razão ao impetrante, porque a referida medida é uma das inovações conferidas pela Lei n. 12.403/2011 ao Código de Processo Penal, nos termos do que dispõe a redação do art. 310, II, deste Codex assim redigido:

“
Art. 310. Ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá fundamentadamente:

I - relaxar a prisão ilegal; ou

II -
converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código
, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou

III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança
”. Destaquei

Considerando que decorre da própria Lei a imposição para que o juiz adote uma das três hipóteses acima transcritas quando do recebimento do auto de prisão em flagrante, e que a prisão preventiva tem por objetivo reforçar a custódia provisória do preso em situação de flagrância, não se pode cogitar em constrangimento ilegal do acusado, quando presentes os requisitos autorizadores da custódia, insculpidos no art. 312 da Lei Processual Penal.

In casu,
conforme consta dos autos, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do delito previsto no art. 157,
caput,
do Código Penal, sendo a prisão convertida em preventiva sob o fundamento de que a segregação é necessária para
garantir a ordem pública
e evitar a reiteração delitiva, porquanto o paciente afirmou em seu interrogatório que já foi processado pelo delito de furto, além de que mesmo já tendo cumprido executivo de pena, ainda assim, foi preso novamente em flagrante.

Eis o conteúdo da decisão:

“(...)Trata -se de auto de prisão em flagrante de
Carlos Batista dos Santos
, pela prática, em tese, do delito de roubo.

A prisão foi efetuada nos termos do artigo 302 do Código de Processo Penal, sendo que o flagrante está formalmente perfeito, com os depoimentos do condutor, da testemunha e também com o interrogatório. Os termos foram assinado s por todos e no auto também consta as advertências legais relativas aos direitos constitucionais do conduzido, bem como a nota de culpa .

Não observo neste feito hipótese de relaxamento, conforme artigo 5o, LXV, da Constituição da República, razão pela qual
HOMOLOGO
o auto de prisão em flagrante.

Passo à análise do fummus comissi delicti e do periculum libertatis.

Conforme narrado no auto de prisão em flagrante
o custodiado teria abordado a vítima, puxado o seu celular e empreendido fuga
. A vítima ainda afirmou que
a testemunha de nome Alessandro teria visto toda a ação e ainda teria tentado impedir sua fuga, porém o flagranteado ao perceber que estava sendo seguido, teria colocado a m ão em sua cintura como se tivesse uma arma de fogo
.

Verifica -se nos autos que os depoimentos colhidos mostram a
existência
do fato criminoso e trazem
indícios suficientes de autoria
que recaem sobre o custodiado. Ressalto ainda que resta nítido o
perigo gerado pelo estado de liberdade do preso
, afinal o preso em seu interrogatório declarou que já
foi processado por furto
, assim sendo a ordem pública necessita ser garantida, de forma a impedir a
reiteração criminosa
.

Deve ser dito também que inexiste cautelar diversa da prisão que seja suficiente no presente caso, afinal, mesmo se monitorado fosse, tal situação não lhe impediria de cometer crimes contra o patrimônio.

Por fim, consultando os registros criminais no sistema Apolo, constam vários registros e ainda processo executivo de pena, já encerrado é verdade, mas que demonstra para este julgador que a prisão é realmente necessária, afinal,
mesmo já tendo cumprindo executivo de pena, ainda assim, foi preso em flagrante na presente data
.

O artigo 310 do CPP prevê que: A
pós receber o auto de
prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão,
o juiz deverá
promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente: (...) II -
converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão
;

Ressalto ainda que a jurisprudência do E. STJ (Jurisprudência em Teses – Edição N° 120 – Enunciado 10) afirma que: Não há nulidade na hipótese em que o magistrado, de ofício, sem prévia provocação da autoridade policial ou do órgão ministerial, converte a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP.

Ou seja, no presente caso, este magistrado não se encontra a decretar a prisão preventiva, caso em que se faria necessária a representação da autoridade policial ou o requerimento do Ministério Público, nos termos do artigo 311 do CPP. Nestes autos se tem a conversão da prisão em flagrante em preventiva, conforme determina o artigo 310 do CPP.

Para arrematar, trago à baila o artigo 385 do CPP que declara: Nos crimes de ação pública,
o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição
, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada.

Aliado às colocações acima expostas, transcrevo ainda o entendimento de Fernando Capez a respeito da garantia da ordem pública, “
A brutalidade do delito provoca comoção no meio social, gerando sensação de impunidade e descrédito pela demora da prestação jurisdicional
, de tal forma que, havendo o fumus boni iures, não convém aguardar até o trânsito em julgado para só então prender o indivíduo.” (CAPEZ, 2009, p. 279).

Renato Brasileiro ainda leciona que, “Entende -se garantia da ordem pública como
risco considerável de reiteração de ações delituosas por parte do acusado, caso permaneça em liberdade, seja porque se trata de pessoa propensa à prática delituosa
, seja porque, se solto, teria os mesmos estímulos relacionados com o delito cometido, inclusive pela possibilidade de voltar ao convívio com os parceiros do crime. (LIMA, Renato Brasileiro de, 2019, p. 991).

Enfim, cabe ao juízo analisar os fatos, de maneira que diante do exposto, objetivando garantir a ordem pública, com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, I; todos do CPP converto a prisão em flagrante em
PRISÃO PREVENTIVA
. (...)
”.
(Id. 39631986).

Não é demais deixar registrado que a modalidade de prisão em flagrante não mais subsiste como medida cautelar, isso significando dizer que o acusado só pode ser mantido no cárcere após a apreciação judicial, oportunidade em que o magistrado aferirá a necessidade e adequação da convolação da prisão em preventiva, assim como ocorreu no caso em comento.

Destarte, o magistrado, com base no seu poder geral de cautela, e desde que as circunstâncias do caso concreto evidenciem ser a segregação provisória necessária e adequada aos fins da lei penal, pode, excepcionalmente, se entender por inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, convolar a custódia flagrancial em prisão preventiva, sem prévio requerimento do Ministério Público e/ou da autoridade policial.

Aliás, acerca do tema, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CONCURSO DE AGENTES. CORRUPÇÃO DE MENOR. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. NULIDADE DA DECRETAÇÃO DE OFÍCIO DA CONSTRIÇÃO. REPRESENTAÇÃO PRÉVIA DA AUTORIDADE POLICIAL OU DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESNECESSIDADE. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP. HISTÓRICO CRIMINAL DO AGENTE. GOZO DE LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA EM OUTRO PROCESSO QUANDO DA PRÁTICA DOS PRESENTES DELITOS. RISCO CONCRETO. PERICULOSIDADE SOCIAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. CUSTÓDIA JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. (...) 1. Não é nula a decisão do Juízo singular que, de ofício, converte a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos e fundamentos para a medida extrema, mesmo sem prévia provocação/manifestação do Ministério Público ou da autoridade policial. Exegese do art. 310, inciso II, do CPP. Precedentes deste STJ. 2. Não há o que se falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada na garantia da ordem pública diante do histórico penal do acusado. 3. O fato de o agente responder a processo pela prática de delito idêntico ao de que aqui se trata - furto qualificado -, é circunstância que revela sua periculosidade social e a inclinação à prática de crimes, demonstrando a real possibilidade de que, solto, volte a delinquir, sobretudo porque se encontrava em liberdade provisória concedida nos autos de outra ação penal quando do cometimento dos presentes delitos -, autorizando a preventiva do insurgente. (...)
”.
(STJ - RHC 74.662/MG, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 17/11/2016, DJe 25/11/2016)

No mesmo sentido:

“(...). A vedação de decreto da prisão preventiva de ofício pela d. magistrada na fase investigativa não se confunde com aquela proveniente de medida tomada nos termos do art. 310, inc. II, do CPP, que admite ao d. julgador, ao receber o auto flagrancial, constatando a presença dos requisitos e pressupostos normativos, dispostos nos artigos 312 e 313 do mesmo diploma legal, converter a custódia em preventiva, sem prévio requerimento nesse sentido
”.
(GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/07/2018, Publicado no DJE 26/07/2018).

“(...). Não há ilegalidade na conversão da prisão em flagrante em preventiva, sem prévio requerimento do Ministério Público ou da autoridade policial. A regra do artigo 310 do Código de Processo Penal não colide com a vedação da decretação da prisão preventiva de ofício pelo magistrado na fase inquisitorial (art. 311 do CPP), pois se trata de situações fáticas diferentes, às quais o legislador previu soluções diversas. (...)
”.
(PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/07/2018, Publicado no DJE 17/07/2018).

Destarte, na espécie em debate, não há qualquer nulidade na decisão do juízo de primeiro grau que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, por reconhecer, aquela autoridade judiciária, que restaram configurados os requisitos e fundamentos para a adoção da medida extrema, independentemente de prévia provocação/manifestação do Ministério Público ou da autoridade policial, pois tal atuação está em conformidade com o previsto no art. 310, II, do Código de Processo Penal, com a redação que lhe foi conferida pela Lei n. 12.403/2011.

E tal afirmação se faz porque, o magistrado de primeiro grau, ao decretar a prisão preventiva do paciente, reportou-se à necessidade da prisão preventiva dele, para
a garantia da ordem pública
, um dos requisitos autorizadores da edição da medida restritiva mais gravosa, elencado no art. 312, da Lei Adjetiva Penal, porquanto o paciente possui vários registros criminais e processo executivo de pena, ao passo que entendeu ser necessário impedir a reiteração criminosa, sobretudo em face da grande probabilidade de que persista na prática de atividades criminosas.

Esse é o entendimento exposto no Enunciado Orientativo no 6 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, aprovado, à unanimidade, pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas desse e. TJMT,
in verbis:

“6.
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Por outro lado, ao prestar suas informações, a autoridade indigitada coatora sustentou que “
o paciente não compõe grupo de risco do COVID - 19, bem como a colocação em regime domiciliar deve ser analisada casuisticamente, não implicando em autorização indistinta para concessão de liberdade ou colocação em prisão domiciliar a todos que as reclamarem
” (sic) – Id. 40229979.

Ademais, sustentou que conforme ofício do Diretor da Cadeia Pública de Barra do Garças-MT, a penitenciaria está devidamente equipada com uma unidade básica de saúde e com profissionais da área para atendimento dos custodiados, além de que as instituições têm se empenhado na adoção de medidas voltadas à prevenção, controle e combate da pandemia, o que inclui o sistema penitenciário que atua de forma a garantir a integridade de seus servidores e de todos os reclusos, não havendo falar em prejuízo acarretado pela segregação por si só.

Com isso, fazendo-se um juízo de periculosidade do paciente (e não de culpabilidade, que é reservado à condenação), torna-se justificada a sua retirada do convívio social, resguardando, com isso, o princípio da prevenção geral, por ser evidente a sua propensão ao cometimento de condutas ilícitas.

A ordem pública, em especial, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição dos delitos pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância.

É cediço que a reiteração criminosa e a notória possibilidade de persistência no comportamento delituoso são circunstâncias reveladoras do perigo imposto à ordem pública, de forma que não se concebe sem motivação a decisão que, com tais fundamentos, decreta a prisão preventiva do acusado, de modo que tem-se por atendida a determinação consubstanciada no art. 93, inciso IX, da CF.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE LATROCÍNIO – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NO DECRETO DE PRISÃO – INOCORRÊNCIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –

GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – PERICULOSIDADE SOCIAL DOS AGENTES –

HABITUALIDADE NA

PRÁTICA DE CRIMES – RECOLHIMENTO CAUTELAR COMPATÍVEL COM O PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INTERFEREM NA PRISÃO CAUTELAR – ORDEM DENEGADA. Não há ilegalidade na prisão preventiva, justificada em elementos concretos extraídos dos autos comprovando a gravidade diferenciada e acentuada da ação criminosa, a evidenciar a periculosidade social do agente, bem como na reiteração na prática de crimes. Presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva não viola o princípio da presunção de inocência. Demonstrado o periculum libertatis que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública e a aplicação da lei penal, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Predicados pessoais favoráveis, por si só, não são suficientes para rever a ordem de prisão”.
(
TJMT, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, HC No 1006512-09.2017.8.11.0000, Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/08/2017, Publicado no DJE 22/08/2017).

Desse modo, ao contrário do que afirma o impetrante, a exigência constitucional de fundamentação das decisões foi cumprida a contento, encontrando-se apoiada em elementos concretos justificadores da segregação cautelar.

Cabe salientar que a prisão preventiva não possui o cunho de antecipar os eventuais efeitos condenatórios, mas, sim, de afastar o agente do convívio social, uma vez que presentes os requisitos do art. 312 do CPP, como também não representa desrespeito ao princípio constitucional da presunção de inocência, o que só ocorreria na hipótese de ausência daqueles pressupostos. Trata-se apenas de medida eficaz para garantir a aplicação da lei penal.

Na hipótese dos autos, mostra-se inviável, também, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que, além de haver motivação apta a justificar a custódia preventiva do paciente, a aplicação das medidas previstas no art. 319 do CPP, não se mostram adequadas e suficientes ao caso em análise.

Nesse sentido, o entendimento do STJ:

“
(...) 3. No que diz respeito às medidas cautelares substitutivas do cárcere, não se mostram compatíveis, na espécie, ante o não-atendimento dos pressupostos legais, não se considerando adequadas e suficientes, em face da gravidade e das circunstâncias do crime perpetrado. 4. Recurso ordinário em hc desprovido.

(RHC 32.405/PA, Rel. LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 4/9/2012, DJe 14/9/2012).”

No mais, sabe-se que, em casos como presente, recomenda a prudência que se atente para o princípio da confiança no juiz da causa, o qual dispõe de meios de convicção mais seguros para aquilatar a necessidade da constrição em face da proximidade das partes, dos fatos e das provas e diga-se, o contexto fático permite a qualquer pessoa não versada em direito, ver que o paciente é pessoa com alto grau de risco à sociedade.

Assim, embora o d. impetrante sustente a desnecessidade da custódia cautelar do paciente, o decreto preventivo está justificado, porquanto, demonstrada a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, mormente considerando o risco que representa à ordem pública.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
denego
a ordem pretendida em benefício de
Carlos Batista dos Santos
, por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020